Tribunal: STF
Processo: RHC 238136
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CÁLCULO DA PENA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Walmir Francisco Pereto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.12.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 862.480/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas. 
O caso
2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado em 30.6.2010 pelo juízo da Vara Única da comarca de Porangaba/SP (Ação Penal
n.  0004472-51.2007.8.26.0470) às penas de vinte e sete anos, três meses e três dias de reclusão, em regime inicial fechado, e três mil cento e dois dias-multa pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33 c/c o
inc. III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente majorado), no caput do art. 35 c/c o inc. III do art. 40 do mesmo diploma legal (associação para o tráfico de entorpecente majorada) e no inc. III do § 1º do art. 33 do mesmo diploma legal (tráfico de entorpecente).  

3. No julgamento da apelação criminal, a Décima Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso interposto pela defesa do recorrente. Confiram-se trechos do voto do Relator, Desembargador Marco De Lorenzi:

“A acusação é a de que: 
 1)	Diogo, Doni, Fernanda,  Fernando, Giovani, Ricardo e Walmir e doze corréus (...) associaram-se para praticar o tráfico de drogas; 
 2)	Diego, Fernanda e Walmir utilizaram local do qual tinham administração, guarda e vigilância para o ilícito tráfico; 
 3)	Walmir e Fernanda tinham em depósito duas porções de maconha, uma de 210g e outra de 780g; 
 4)	Ricardo mantinha sob sua guarda uma espingarda, calibre 28, sem numeração aparente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; 
 5)	Doni, Fernando e dois corréus (...) traziam consigo e mantinham em depósito 118 porções de crack (26,3g) e 19 porções de maconha (141,3g); 
 6)	Doni, Fernando e dois corréus (...) possuíam e mantinham sob suas guardas, no interior de suas residências, munições de uso permitido (24 espoletas para cartucho, 3 cartuchos de plástico, 1 cartucho de metal, 1 frasco de chumbo e 1 frasco de pólvora), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; 
 7)	Giovani financiava e custeava a prática do tráfico de drogas (...) 
Quanto ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei
n. 11.343/06, cujos sentenciados foram Doni, Fernanda, Fernando e Walmir.  
A materialidade é incontroversa e a autoria recai, com segurança, sobre Fernanda, Fernando e Walmir (...)
Fernanda e Walmir negaram o cometimento dos crimes. Confirmaram serem casados e proprietários de um hotel onde foi efetuada uma das diligências policiais (fls. 1048/1049 e 1133/1138). 
A apreensão de droga – aproximadamente 1 kg de maconha – no interior do hotel foi confirmada pelos policiais Edelcin (fls. 1331/1336), Márcio (fls. 1496/1497) e Henri (fls. 1476/1478).  
Diversas denúncias anônimas indicavam Walmir como traficante de drogas, sendo que Fernanda auxiliava-o. 
Efetuada campanas para confirmação das denúncias,
constatou-se movimentação típica de tráfico de entorpecentes. 
As interceptações telefônicas apontam constante atuação de Walmir e Fernanda no tráfico de drogas, com ligação a presidiários integrantes da facção criminosa conhecida como PCC (fls. 89/589 e 793/863).
A testemunha protegida 2 confirmou Walmir como grande traficante de drogas, com atuação na região de Guareí
(fls. 1337/1340). 
De rigor, a manutenção da condenação de Walmir e Fernanda por tráfico de drogas, não havendo cogitar insuficiência probatória. 
Quanto ao crime previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/06 (...) a materialidade é incontroversa (...)
As interceptações telefônicas evidenciam que Diogo (Diogão), Fernanda, Fernando e Walmir estavam unidos de maneira estável e permanente para a prática do tráfico de drogas, com estreita ligação a presidiários integrantes da facção criminosa PCC (fls. 489/589 e 793/863):
Walmir liderava o grupo e possuía um hotel, que servia como base da associação, além de ser utilizado por familiares de presos integrantes da facção criminosa, em visitas semanais à penitenciária de Guareí. 
Walmir dividiu a região de Guareí, determinando a zona de atuação de diversos traficantes. 
Fernanda, esposa de Walmir, auxiliava-o na organização, além de gerenciar o hotel. 
A degravação das interceptações telefônicas atesta inúmeras ligações telefônicas entre seus membros, em prática intensa de tráfico de entorpecentes.
Diogo e Fernando eram traficantes ligados a Walmir. 
Os depoimentos dos policiais e das testemunhas protegidas confirmam a associação do grupo (...)
Ante o exposto:
 1)	Rejeito as preliminares; 
 2)	NEGO PROVIMENTO à apelação de Walmir Francisco Pereto” (fls. 13-32, e-doc. 8).  
 
4. A defesa do recorrente interpôs recursos especial e extraordinário, inadmitidos pelo Tribunal de origem, em 16.4.2015. A decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 746.463/SP, desprovido pelo Ministro Ribeiro Dantas do Superior Tribunal de Justiça, em 31.8.2020. 

5. A decisão de inadmissão do recurso extraordinário foi objeto do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.339.312/SP, ao qual neguei seguimento em 18.8.2021. 

A sentença condenatória do recorrente transitou em julgado em 9.9.2021. 
6. Contra o acórdão pelo qual desprovido o apelo da defesa do recorrente impetrou-se o Habeas Corpus n. 862.480/SP no Superior Tribunal de Justiça. A defesa do recorrente pediu a “CONCESSÃO do writ impetrado, LIMINARMENTE, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora, frente a fértil documentação acostada, a fim de fazer cessar, incontinenti, a COAÇÃO ILEGAL que sofre o paciente WALMIR FRANCISCO PERETO, reduzindo-se a pena que lhe foi imposta” (e-doc. 3).

Em 18.10.2023, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu liminarmente o habeas corpus (e-doc. 15).

Na sessão virtual de 28.11.2023 a 4.12.2023, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. MAJORANTE. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. EXCLUSÃO.  PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. No que se refere aos pedidos formulados, verifico que os fatos narrados ocorreram em 2007, tendo sido verificado o trânsito em julgado da questão em 2021, de modo que, ante a longa passagem de tempo entre a data dos fatos e a presente impetração, forçoso o reconhecimento da preclusão da pretensão ora manifestada, tendo o pleito nítidas características revisionais, o que se reconhece em homenagem ao princípio da segurança jurídica. 
2. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 29).

7. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente argumenta que, “embora o feito tenha transitado em julgado e o habeas corpus possua, de fato, pleito de caráter revisional, o prejuízo para a liberdade de locomoção é atual, cujo constrangimento protrai-se no tempo, pois o recorrente ainda hoje remanesce em cumprimento da exacerbada pena de 27 (vinte e sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão a ele aplicada” (fl. 6, e-doc. 36).

Assinala que, “levando em consideração que o recorrente ainda sofre o constrangimento ilegal decorrente das exageradas e ilegais penas que lhe foram impostas, seria viável o conhecimento, processamento e concessão da ação mandamental primitiva (assim como do presente reclamo), sendo perfeitamente cognoscível a ação mandamental quando o bem jurídico que se busca tutelar repousa na liberdade de locomoção do cidadão, cujo constrangimento, derivado da ilegalidade ou abuso de poder, possa ser prontamente reparado (artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal)” (fl. 6, e-doc. 36).

Alega “os precedentes desta Colenda Suprema Corte, consignando que, em hipóteses excepcionais, quando líquidos e incontroversos os fatos postos à apreciação da Corte (como no presente caso, em que estamos diante tão somente de matéria de direito, já delineadas na r. sentença e no v. acórdão da apelação), faz-se possível a apreciação de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal” (fl. 7, e-doc. 36).  

Salienta que, “muito embora a pena esteja sujeita a ampla discricionariedade do Julgador, não sendo a dosimetria das penas uma atividade puramente aritmética, firmou-se o entendimento no sentido de que, havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis (na primeira fase dosimétrica, ex vi, artigo 59 do Código Penal), ou circunstâncias agravantes (na segunda fase dosimétrica, ex vi, artigo 61, inciso I, do Código Penal {reincidência} – como no caso em testilha), para cada uma delas, adota-se o parâmetro prudencial de aumento no importe de 1/6 (um sexto)” (fl. 11, e-doc. 36).

Anota que “o d. Juízo de origem, ao proferir o édito condenatório, não externalizou (nem sequer minimamente) as razões pelas quais exasperou a reprimenda nesta fase dosimétrica no patamar de 1/3 (um terço), ao invés de 1/6 (um sexto)” e que “reconheceu a causa de aumento prevista no inciso III do artigo 40 da Lei nº 11.343/06, aumentando a expiação corporal, igualmente, em 1/3 (um terço), sem, todavia, fundamentar o porquê de valer-se de fração acima do mínimo legal” (fls. 12-13, e-doc. 36).

Pede seja deferida a “pretendida medida liminar, bem como dê PROVIMENTO ao presente Recurso Ordinário Constitucional para o fim de cessar o CONSTRANGIMENTO ILEGAL que vem sofrendo WALMYR FRANCISCO PERETO” (fl. 18, e-doc. 36).

O Ministério Público Federal e o Ministério Público de São Paulo não apresentaram contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus
(e-docs. 55-56).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não assistir razão jurídica ao recorrente.

9. A ação penal na qual condenado o recorrente transitou em julgado em 9.9.2021, mais de dois anos antes da impetração do habeas corpus objeto deste recurso ordinário, protocolizada no Superior Tribunal de Justiça em 17.10.2023.

Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA DEFINIÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 226.422-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.6.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).    

10. O pleito de revisão da dosimetria da pena imposta ao recorrente não foi debatido no Habeas Corpus n. 862.480/SP, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Estes os fundamentos da decisão monocrática do Relator, ratificada no acórdão impugnado:
“O presente mandamus não pode ser examinado. 
No que se refere aos pedidos formulados, verifico que os fatos narrados ocorreram em 2007, tendo sido verificado o trânsito em julgado da questão em 2021, de modo que, ante a  longa passagem de tempo entre a data dos fatos e a presente impetração, forçoso o reconhecimento da preclusão da pretensão ora manifestada, tendo o pleito nítidas características revisionais, o que se reconhece em homenagem ao princípio da segurança jurídica. Cito precedentes: (...)
Ademais, verifico que parte dos pedidos ora formulados já foi examinado no âmbito do AREsp n. 746.463/SP, o que configura reiteração de pedido anteriormente apreciado por esta Corte. 
Ante o exposto, com fulcro no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus” (e-doc. 15).

A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela óbvia supressão de instância. Assim, por exemplo:
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 
1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 
2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 
2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 
3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 

11. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.

12. Tem-se nos autos que o recorrente foi condenado, em 30.6.2010,  às penas de vinte e sete anos, três meses e três dias de reclusão, em regime inicial fechado, e três mil cento e dois dias-multa pela prática dos crimes de tráfico de entorpecente, tráfico de entorpecente majorado e associação para o tráfico de entorpecente, também na forma majorada. Nas instâncias ordinárias assentou-se que o recorrente “liderava o grupo e possuía um hotel, que servia como base da associação, além de ser utilizado por familiares de presos integrantes da facção criminosa, em visitas semanais à penitenciária de Guareí” (fl. 20, e-doc. 8).

13. Na sentença condenatória, o juízo da Vara Única da comarca de Porangaba/SP (Ação Penal n. 0004472-51.2007.8.26.0470) fixou a reprimenda com os seguintes fundamentos:
“Dessa forma, a condenação dos réus nos termos supra é inafastável, face à robustez do conjunto probatório, motivo pelo qual passo à dosagem da pena. 
1-Quanto ao réu Walmir Francisco Pereto, inicialmente é de se reconhecer o concurso material entre os delitos a ele imputados, haja vista que houve a prática de mais de um delito, os quais deram causa a mais de um resultado, todos de maneira autônoma (...) 
Assim, quanto às penas individualmente falando:
A) Quanto ao crime de tráfico de drogas, a Folha de Antecedentes de fls. 2/12 e certidão de fls. 62, demonstra ter o réu personalidade socialmente desregrada e voltada à prática delitiva. Ainda, o fato de que o réu integrava organização criminosa, torna necessária maior repressão penal da conduta. Demais disto, necessária a majoração da pena-base, consoante disposto no art. 42 da Lei 11.343/06, segundo o qual o juiz na fixação da pena considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. No caso vertente foi apreendido um quilo de maconha no hotel do acusado, o que atrai a incidência daquele dispositivo legal. Portanto, fixo a
pena-base em 06 (seis) anos de reclusão. 
Presente a agravante de reincidência, conforme certidão de fl. 67, impositiva a majoração da pena em um terço, chegando-se ao patamar de 08 (oito) anos de reclusão. 
Já na terceira fase, reconhecida a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III da Lei 11.343/06, o aumento da pena-provisória deve levar em conta aquelas desfavoráveis circunstâncias consideradas na primeira fase (...) 
Portanto, aumentado a pena em um terço, fixo a pena em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão. 
Finalmente, incabível a incidência do disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, ante a reincidência e os maus antecedentes do réu, bem como em razão da existência de provas de que integrava organização criminosa.
Em assim sendo, fixo a pena definitiva em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão. O regime inicial para cumprimento da pena será o fechado, consoante imposição do art. 2º, § 1º da Lei 8.072/90, certo que este é único regime adequado para o caso, em atenção, também, àquelas circunstâncias assentadas na primeira fase da quantificação da reprimenda. 
À luz dos meses critérios, fixo em 1.066 (um mil e sessenta e seis) dias-multa a pena pecuniária, com valor unitário estipulado no piso. 
B) Quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, a Folha de Antecedentes de fls. 02/12 e certidão de fls. 62, demonstram ter o réu personalidade socialmente desregrada e voltada à prática delitiva. Ademais, o fato de integrar organização criminosa, bem como o grande número de agentes no caso em tela, torna necessária maior repressão penal da conduta. Portanto, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 
Já na terceira fase, reconhecida a incidência da causa de aumento precista no art. 40, III da Lei 11.343/06, o aumento da pena-provisória deve levar em conta aquelas desfavoráveis circunstâncias consideradas na primeira fase. 
Portanto, aumentado em um terço, fixo e torno definitiva a pena em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dia de reclusão. 
O regime inicial para cumprimento da pena será o fechado, consoante imposição do art. 2º, § 1º da Lei 8.072/90, certo que este é o único regime adequado para o caso, em atenção, também, àquelas circunstâncias assentadas na primeira fase da quantificação da reprimenda. 
À luz dos mesmos critérios, fixo em 1.036 (um mil e trinta e seis) dias-multa a pena pecuniária, com valor unitário estipulado no piso. 
C) Quanto ao crime previsto no art. 33, § 1º, III da Lei 11.343/06, a Folha de Antecedentes de fls. 02/12 e certidão de fls. 62, demonstram ter o réu personalidade socialmente desregrada e voltada à prática delitiva. Ainda, o fato de que o réu integrava organização criminosa, torna necessária maior repressão penal da conduta, sendo de rigor o aumento da pena em um sexto. Portanto, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. 
Presente a agravante da reincidência, conforme certidão de
fl. 67, impositiva a majoração da pena em um terço, chegando-se ao patamar de 07 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão. 
Já na terceira fase, reconhecida a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III da Lei 11.343/06, o aumento da pena-provisória deve levar em conta aquelas desfavoráveis circunstâncias consideradas na primeira fase. 
Portanto, aumentado em um terço, fixo a pena em 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão. 
Finalmente, incabível a incidência do disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, ante a reincidência e os maus antecedentes do réu, bem como em razão da existência de provas de que integrava organização criminosa. 
Em assim sendo, fixo a pena definitiva em 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão. O regime inicial para o cumprimento da pena será o fechado, consoante imposição do art. 2º,
§ 1º da Lei 8.072/90, certo que este é o único regime adequado para o caso, em atenção, também, àquelas circunstâncias assentadas na primeira fase da quantificação da reprimenda.
À luz dos mesmos critérios, fixo em 1.000 (um mil) dias-multa a pena pecuniária, com valor unitário estipulado no piso.
Somando as penas aplicadas (art. 69 do Código Penal), fixo a pena do réu WALMIR FRANCISCO PERETO em 27 (vinte e sete) anos, 03 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 3.102 (três mil cento e dois) dias-multa, com valor mínimo” (fls. 42-49, e-doc. 6).

14. A Décima Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo, ratificando a dosimetria da sentença condenatória, nos seguintes termos: 
“Examine-se, doravante, a dosimetria penal (...)
Walmir
1)	Crime de tráfico de drogas: pena-base fixada em 1/5 acima do mínimo legal pelas circunstâncias judiciais (maus antecedentes – apenso próprio; quantidade de entorpecente – 1kg de maconha; integrar organização criminosa PCC), acrescida de 1/3 pela reincidência (fls. 67 do apenso próprio), acrescida de 1/3 causa especial prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 (visava também presidiários), alcançando a pena final de 10 anos e 08 meses de reclusão e 1066 dias-multa, no piso; não aplicando o § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, pelos maus antecedentes e reincidência.
2)	Associação para o tráfico de drogas: pena-base fixada em 1/6 acima do mínimo legal pelas circunstâncias judiciais (quantidade de membros do grupo criminoso; maus antecedentes; integrar facção criminosa PCC), acrescida de 1/3 pela causa especial prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 (visava também presidiários), alcançando a pena final de 06 anos, 02 meses e 20 dias re reclusão e 1036 dias-multa, no piso.
3)	Crime previsto no artigo 33, § 1º, inciso III, da Lei 11.343/06 – pena-base fixada em 1/6 acima do mínimo legal pelas circunstâncias judiciais (maus antecedentes; integrar organização criminosa PCC), acrescida de 1/3 pela reincidência, acrescida de 1/3 pela causa especial prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06 (visava também presidiários), alcançando a pena final de 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão e 1000 dias-multa, no piso; não aplicado do (PARÁGRAFO) 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, pelos maus antecedentes e reincidência (...)
As reprimendas não merecem reparo, pois estão fundamentadas e não há excessivo rigor. 
O regime prisional fechado não comporta modificação, eis que estabelecido em consonância com o regramento previsto no artigo 33 e seus parágrafos, do Código Penal” (fls. 26-32, e-doc. 8).

15. O reexame da dosimetria da pena pretendido pela defesa demandaria nova análise dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.

Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por necessitar de reexame de provas, a que não se presta essa ação constitucional (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). Na mesma linha confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESTE FIM. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 42 DA LEI Nº 11.343, DE 2006. PENA-BASE: PROPORCIONALIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 
1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal
consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização da via do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Precedentes. 
2. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não é o caso dos autos. Precedentes. 
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC
n. 232.927-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CÁLCULO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 232.656-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.11.2023). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DA AÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. 
1. Temas que não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 
2. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 
3. Aumento da pena-base devidamente motivado pela instância ordinária, com arrimo nas circunstâncias da causa, em especial pela quantidade de substância entorpecente, assim como pela apreensão de petrechos relacionados ao comércio da droga (balança de precisão e anotações referentes à contabilidade do tráfico). Ficou registrado, ainda, que o paciente ‘organizava o tráfico e tinha poder de gerência sobre os entorpecentes’, além de ostentar maus antecedentes. 
4. Esta CORTE não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal. Precedentes. 
5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC
n. 224.393-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.3.2023).

Não se comprovam, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.

16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).

17. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 22 de março de 2024.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora